Tribunal: STF
Processo: RE 1235340
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Referente às petições nºs 85411, 86136, 86953, 86977, 87572, 88275, 91536, 92235, 103449 e 122990/2023 



    1. Os requerentes postulam, em síntese, autorização para ingresso no feito na qualidade de amicus curiae. Todos os pedidos foram apresentados a esta Corte no ano de 2023. 



    2. Decido.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o pedido de ingresso como amicus curiae deve ser apresentado até a data da liberação do processo para inclusão em pauta de julgamento (ADI 4071 AgR, Rel. Min. Menezes Direito; RE 574.706 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 



    4. O presente recurso extraordinário, com repercussão geral, foi liberado para inclusão em pauta em 25.11.2019, havendo sido iniciado o respectivo julgamento em sessão virtual de 24.04.2020. Já foram proferidos 9 votos quanto ao mérito da questão constitucional e produzidas sustentações orais tanto pela parte recorrente quanto por outros 06 (seis) amigos da corte. 



    5. Diante do exposto, a essa altura do julgamento, com nove votos já proferidos, não há como reabrir para sustentações orais. Porém, nada impede o recebimento de manifestações escritas de todos os requerentes que queiram apresentá-las.



    Publique-se.



Brasília, 09 de setembro de 2024. 



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator